Tribunal: TJPA
Processo: 0812902-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812902-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON COSTA DA SILVA, ALEXANDRE MIRANDA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTS. 35 E 36, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 288, DO CPB. FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO. TESE NÃO ACATADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
e
,
de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, observa-se que o feito vem tramitando de forma regular, talvez não com a celeridade desejada, mas dentro das possibilidades do Magistrado
a quo
, já que não se pode olvidar que além da periculosidade dos acusados, já que foram presos em 07/07/2020 decorrente da investigação da 5ª etapa, denominada Núcleo 5, referentes à Operação “VENTO NORTE”, o indiciado ALEXANDRE MIRANDA COSTA já fora condenado em outra ação penal (0138409-98.2015.8.14.0022), e estava cumprimento pena (execução penal n° 000002379.2017.8.14.0067), em regime aberto, tendo descumprindo as condições e o indiciado ANDERSON COSTA DA SILVA, responde a outra ação penal (N° 0000593-38.2014.8.14.0401), e já fora beneficiado com sursis processual, tendo sido revogado o benefício por descumprimento das condições impostas (id 19731983). Registre-se, ainda, que o feito é bastante complexo, possuindo 14 (quatorze) réus, com instauração de 07 (sete) Inquéritos Policiais distintos, várias testemunhas, já que durante as investigações houve levantamento de campo, técnicas de observação, memorização e descrição, vigilância, consulta em banco de dados, análise documental e de conteúdo, fora utilizado outros meios de obtenção de prova, devidamente autorizados por decisão judicial, dentre as quais interceptação de comunicações telefônicas, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos de telefonia móvel apreendidos, além de medidas de prisões cautelares,

pedidos de revogação de preventivas etc., o que demanda tempo ao cumprimento das exigências processuais, daí não há o que se falar em excesso de prazo.

2.
Em análise dos autos, especialmente das três Decisões Interlocutórias que indeferiram o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, datadas de 17/09/2020; 30/09/23021 e a mais recente, em 25/08/2022, o Juízo
a quo
foi enfático em asseverar que a manutenção da custódia se impõe, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como restam insuficientes a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, senão vejamos. Ademais, tais decisões devem ser respeitadas, não só porque registra, extreme de dúvidas, requisito previsto no art. 312, do CPPB, assim como em razão de que se deve levar em consideração a proximidade do Juízo da causa, que está em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema, exatamente como ocorreu no caso sob exame, nada havendo a reparar.

3
. por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura dos pacientes e, de acordo com a mais recente Decisão Interlocutória, data da de 25/08/2022, a qual indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva dos acusados, a manutenção da custódia cautelar se impõe, daí que a substituição da prisão preventiva por medidas diversas da prisão não merece abrigo, já que se encontra presente pelo menos um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública, daí não há o que se falar na substituição pretendida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 22 dias e finalizada aos 24 dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor dos pacientes
Anderson Costa da Silva e Alexandre Miranda da Costa
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que decretou a prisão preventiva dos coactos, nos autos do Processo
nº 0001582-07.2020.8.14.0022
.

Consta da impetração
, que os pacientes
foram denunciados pela infração aos artigos 33, 35, da Lei nº 11.343/06 e art. 288 do CPB.

Alega que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada em 05/05/2021, perfazendo um total de mais de 400 dias, sem culpa formada, inobstante a Lei nº 13.964/2019 tenha estabelecido o dever de reanálise dos fundamentos da medida extrema a cada 90 dias, na dicção do art. 316,

parágrafo único do CPPB e caso não haja pronunciamento judicial algum, após decorrido o prazo, a custódia tornar-se-ia ilegal, devendo ser relaxada, ante o evidente excesso de prazo na formação da culpa.

Aduz, ainda, o ilustre causídico, que não estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, não havendo, consequentemente,
justa causa
para o encarceramento provisório dos pacientes, tampouco fora analisado pelo Juiz
a quo
o motivo pelo qual não houve a opção pelas medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta ter havido um atentado à liberdade de locomoção dos coactos, tendo em vista o
bservar-se que, no caso em tela, não subsistem fundamentos que respaldem a manutenção da prisão preventiva, posto que encontram-se presos preventivamente há mais de 14 meses, a instrução processual já encontra-se garantida; os requerentes não estão ameaçando testemunhas, tampouco buscam fugir do distrito da culpa, não havendo o que falar em subtrair-se da aplicação da lei penal ou atrapalhar a conveniência da instrução criminal, muito menos abalar a ordem pública se postos em liberdade; não há indícios de que os postulantes soltos ponham em risco instrução criminal; portanto, verifica-se que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPPB, razão pela qual requer seja revogada nos termos do art. 316 do mesmo Diploma Legal.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da Ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA e, no mérito, pela sua ratificação.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 10993384
, a Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a quem coube o exame da liminar, a indeferiu.

À ID 11067727
, a autoridade coatora prestou as informações de praxe,
verbis
:

“Constam nos autos que os pacientes foram presos em 07.07.2020 decorrente da investigação da 5ª etapa, denominada Núcleo 5, referentes à Operação "VENTO NORTE, os quais noticiaram a atuação de vários denunciados, dentre eles os pacientes, na prática do crime de tráfico, associação e financiamento de substâncias entorpecentes. Durante as investigações houve levantamento de campo, técnicas de observação, memorização e descrição, vigilância, consulta em banco de dados, análise documental e de conteúdo, fora utilizado outros meios de obtenção de prova, devidamente autorizados por decisão judicial, dentre as a interceptação de comunicações telefônicas, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos de telefonia móvel apreendidos, além de medidas de prisões cautelares, motivo pelo qual foram instaurados 07 (sete) inquéritos policiais distintos.

A Denúncia foi oferecida em 27.11.2020 (id 21527093) e recebida em 30.11.2020 (id 21579853).

Houve pedido de Revogação das Prisões em 23.07.2020 (id 18500894 e id 18499512), sob o fundamento de não terem encontrado drogas, armas, dinheiro ou outro material ilícito.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido (id 18787279).

Em 17.09.2020, houve decisão indeferindo o pedido de revogação das Prisões Preventivas, sob o fundamento da quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de n° 0004785-45.2018.8.14.0022), terem demonstrado intensa participação dos referidos suspeitos na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico). E, em razão do risco de reiteração criminosa pois, o indiciado ALEXANDRE MIRANDA COSTA já fora condenado em outra ação penal (0138409-98.2015.8.14.0022), e estava cumprimento pena (execução penal n° 000002379.2017.8.14.0067), em regime aberto, tendo descumprindo as condições e o indiciado ANDERSON COSTA DA SILVA, responder a outra ação penal (N° 0000593-38.2014.8.14.0401), e já fora beneficiado com sursis processual, tendo sido revogado o benefício por descumprimento das condições impostas (id 19731983).

Em 17.12.2020 houve novo pedido de revogação de prisão em favor de Anderson Costa da Silva (id 22073702). O Ministério Público desta vez se manifestou favorável ao pedido (id 22531935).

Em 28.01.2021, Alexandre Miranda Costa entrou com pedido de substituição da prisão preventiva por medida cautelares (id 22801482). O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido (id 23001306).

Em 03.09.2021, houve nova decisão também indeferindo ambos os pedidos, por risco de reiteração delitivas, pois ambos respondem e já descumpriram decisões criminais. Ademais há indícios que Anderson atuaria ativamente no comércio de drogas em alta escala, em Igarapé-Miri, principalmente de substância conhecida como "Crack", que possui alto poder deletério, em parceria com seu pai "Alenquer". Já no que concerne a Alexandre, também haveria indícios de que ele atuaria ativamente na comercialização de drogas nesta cidade de Igarapé-Miri, em associação com outros denunciados, tais como seus irmãos "Molequinho" e "Anderson", e seu pai "Alenquer", integrando célula criminosa da Facção Comando Vermelho (id 36393467).

Em 25.08.2022, houve audiência de instrução e julgamento, tendo sido ouvidas as testemunhas requeridas pelo Ministério Público, tendo sido designada audiência de continuação para o dia 16.09.2022 às 09:00hs (id 75705932)”
.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

- Do excesso de prazo

Com efeito, aduz o digno advogado impetrante que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal nos seus direitos de ir e vir, por flagrante excesso de prazo, em razão de encontrarem-se presos há mais de
400 dias, sem culpa formada.

Cumpre destacar que o Magistrado do feito, em suas informações,
à ID 11067727
, transcrita no bojo do relatório, foi cauteloso e minucioso ao descrever
pari passu
toda marcha processual referente ao caso em apreço, onde a suposta mora encontra-se absolutamente justificável.

Em realidade, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, observa-se que o feito vem tramitando de forma regular, talvez não com a celeridade desejada, mas dentro das possibilidades do Magistrado
a quo
, já que não se pode olvidar que além da periculosidade dos acusados, já que foram presos em 07/07/2020 decorrente da investigação da 5ª etapa, denominada Núcleo 5, referentes à Operação “VENTO NORTE”, o indiciado ALEXANDRE MIRANDA COSTA já fora condenado em outra ação penal (0138409-98.2015.8.14.0022), e estava cumprimento pena (execução penal n° 000002379.2017.8.14.0067), em regime aberto, tendo descumprindo as condições e o indiciado ANDERSON COSTA DA SILVA, responde a outra ação penal (N° 0000593-38.2014.8.14.0401), e já fora beneficiado com sursis processual, tendo sido revogado o benefício por descumprimento das condições impostas (id 19731983).

Registre-se, ainda, que o feito é bastante complexo, possuindo 14 (quatorze) réus, com instauração de 07 (sete) Inquéritos Policiais distintos, várias testemunhas, já que durante as investigações houve levantamento de campo, técnicas de observação, memorização e descrição, vigilância, consulta em banco de dados, análise documental e de conteúdo, fora utilizado outros meios de obtenção de prova, devidamente autorizados por decisão judicial, dentre as quais interceptação de comunicações telefônicas, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos de telefonia móvel apreendidos, além de medidas de prisões cautelares,

pedidos de revogação de preventivas etc., o que demanda tempo ao cumprimento das exigências processuais, daí não há o que se falar em excesso de prazo.

Ademais, inobstante todos os percalços enfrentados pela Autoridade Coatora, em 25/08/2022, houve audiência de instrução e julgamento, tendo sido ouvidas as testemunhas requeridas pelo Ministério Público, e designada audiência de continuação para o dia 16/09/2022 às 09:00hs, a qual também já ocorreu.

Comentando a duração da prisão preventiva e princípio da razoabilidade, Guilherme de Souza Nucci, na obra
Código de Processo Penal Comentado, 13ª edição, revista, atualizada e ampliada, pág. 697
, assim no ensina: “
inexiste um prazo determinado, como ocorre com a prisão temporária, para a duração dessa modalidade de prisão cautelar. A regra é perdurar até quando seja necessária, durante o curso do processo, (...). A prisão preventiva tem a finalidade de assegurar o bom andamento da instrução criminal, não podendo esta prolongar-se indefinidamente, por culpa do juiz ou por provocação do órgão acusatório. Se assim acontecer, configura constrangimento ilegal. Por outro lado, dentro da
razoabilidade
, havendo necessidade, não se deve estipular um prazo fixo para o término da instrução, como ocorria no passado, mencionando-se como parâmetro o cômputo de 81 dias, que era a simples somatória dos prazos previstos no Código de Processo Penal para que a colheita da prova se encerasse.
Grifei

In casu
, como se vê, não há inércia por parte do Juízo primêvo, no que tange aos andamentos e procedimentos processuais, daí que não há como culpá-lo pela mora supostamente identificada pela defesa.

- Da ausência de justa causa à prisão preventiva

Assevera, ainda, a defesa, que a ilegalidade à custódia cautelar dos pacientes encontra-se evidente, já que não estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, não havendo, consequentemente,
justa causa
para o encarceramento provisório dos recorrentes.

Em análise dos autos, especialmente das três Decisões Interlocutórias que indeferiram o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, datadas de 17/09/2020 –
ID 11067731
; 30/09/23021 –
ID 11067732
e a mais recente, em 25/08/2022 –
ID 1167737
, o Juízo
a quo
foi enfático em asseverar que a manutenção da custódia se impõe, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como restam insuficientes a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, senão vejamos.

Decisão de 17/09/2020
– ID 11067731
:

“
No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos indiciados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os suspeitos integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos indiciados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

(...).

Em razão do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP)

Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict
), bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelos Requerentes, resta demonstrada a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva.

DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ALEXANDRE MIRANDA COSTA e de ANDERSON COSTA DA SILVA, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão”.

Decisão de 30/09/23021
– ID 11067732:

“Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva com substituição por medidas cautelares apresentado em favor de ANDERSON COSTA DA SILVA (id. 30911192) e ALEXANDRE MIRANDA COSTA (id. 30911189).

(...).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos acusados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os acusados integram uma rede estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios.

Em razão do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP).

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict
), bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelos Requerentes, resta demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares de ANDERSON COSTA DA SILVA e de ALEXANDRE MIRANDA COSTA, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão”
.

Decisão de 25/08/2022 –
ID 1167737

“No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, merecem guarida as argumentações despendidas pelo órgão ministerial, pois resta cogente a necessidade de manter a
garantia da ordem pública
, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, tendo provocado grande repercussão na localidade onde ocorreu o fato, trazendo intranquilidade a comunidade local, pelo que se faz imprescindível a retirada do acusados do convívio da comunidade, eis que o modus operandi do crime evidencia a periculosidade dos sujeitos, podendo, inclusive, voltar a delinquir.

(...).

Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict
), bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelos Requerentes e uma vez que há indícios que os réus possuem ligação com o crime organizado e uma vez que não houve mudança fática, resta demonstrada a manutenção da decretação de suas prisões preventivas.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva dos acusados ALENQUER FARIAS DA SILVA, NATANAEL LOBATO FERREIRA, ALEXANDRE MIRANDA DA COSTA, ANDERSON COSTA DA SILVA e MARCOS BRABO DA LUZ, nos termos da fundamentação supra”
.

Assim sendo, tais decisões devem ser respeitadas, não só porque registra, extreme de dúvidas, requisito previstos no art. 312, do CPPB, assim como em razão de que se deve levar em consideração a proximidade do Juízo da causa, que está em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema, exatamente como ocorreu no caso sob exame, nada havendo a reparar.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, pugna a defesa para que sejam revogadas as prisões preventivas dos pacientes Anderson Costa da Silva e Alexandre Miranda da Costa, sob a alegação de que segundo
o Código de Processo Penal, a custódia preventiva será decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, onde se observa que quis o legislador, na verdade, racionalizar e diminuir ao máximo a “pena antecipada” relacionada à aplicação da restrição de liberdade antes de sentença condenatória transitada em julgado, deixando tal medida extremada, apenas para os casos de impreterível necessidade.

Contudo, o argumento supra não encontra amparo na jurisprudência pátria, haja vista não se encontrar o Magistrado do feito obrigado, de forma peremptória, a motivar o porquê da não aplicação de medidas alternativas, desde que demonstre de forma inequívoca, a presença de requisito do art. 312, do CPPB, exatamente como se verifica o caso vertente.

Nesse sentido
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXTENSA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. INSERÇÃO EM GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA
.

1; 2; 3 e 4. (...).

5
.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

6; 7 e 8. (...).

9. Ordem não conhecida. (
HC 640.123/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021
)

Assim, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura dos pacientes e, de acordo com a mais recente Decisão Interlocutória, data da de 25/08/2022,
à ID 11067737
, que indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva dos acusados, a manutenção da custódia cautelar se impõe, daí que a substituição da prisão preventiva por medidas diversas da prisão não merece abrigo, já que se encontra presente pelo menos um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública, daí não há o que se falar na substituição pretendida.

Ante o exposto e, na esteira do entendimento Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 25/11/2022